Tribunal: TJMT
Processo: 0011778-62.2013.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011778-62.2013.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), EDINILSON PEREIRA LEITE - CPF: 406.269.621-53 (AGRAVADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011778-62.2013.8.11.0055

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: EDINILSON PEREIRA LEITE

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Tangará da Serra e pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, manteve sentença de procedência parcial da ação de indenização ajuizada por Edinilson Pereira Leite. A condenação abrange indenizações por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito causado por buraco em via pública mal sinalizada, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o boletim de ocorrência constitui prova suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se houve omissão estatal na manutenção e sinalização da via pública; (iii) determinar se houve culpa concorrente da vítima; (iv) analisar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são razoáveis e proporcionais; e (v) verificar a legalidade da majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência, lavrado por autoridade policial no exercício regular de sua função, possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

4.

A omissão estatal quanto à adequada sinalização da via pública foi comprovada por testemunhas e laudo pericial, caracterizando negligência e ensejando a responsabilidade subjetiva do Poder Público por falha na prestação do serviço.

5.

A tese de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova de imperícia ou imprudência por parte do condutor da motocicleta.

6.

Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00) são proporcionais à gravidade das lesões sofridas e ao impacto na vida da vítima, especialmente diante da perda funcional parcial e permanente da mão esquerda.

7.

A majoração dos honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, sendo devida diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do ente público por omissão na manutenção e sinalização de via pública é subjetiva e exige comprovação da negligência, do dano e do nexo de causalidade.

2.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação se corroborado por outros elementos de prova.

3.

A fixação dos valores indenizatórios por danos morais e estéticos deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

4.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 932, IV, b e c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJ-MT, N.U 1000919-82.2020.8.11.0003; TJ-MT, N.U 0008229-40.2012.8.11.0003; TJ-MT, N.U 1004561-39.2017.8.11.0045; TJ-MT, N.U 1021973-92.2017.8.11.0041.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011778-62.2013.8.11.0055

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: EDINILSON PEREIRA LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 289424380)
,
que nos autos do Recurso de Apelação n.
0011778-62.2013.8.11.0055
, interposto por eles contra
Edinilson Pereira Leite
, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora agravado, causado por buraco em via pública.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que, o
decisum
merece reforma,
argumentando que o
boletim de ocorrência
, base da condenação,
não constitui prova robusta e imparcial
, por se apoiar apenas no relato da parte autora.

Alegam a ausência de perícia técnica e de provas concretas da negligência estatal, além da omissão na análise da culpa concorrente da vítima, que teria contribuído para o acidente ao realizar manobra arriscada para desviar do buraco na via.

Sustentam que, a responsabilidade do Município seria, no máximo, subsidiária, pois não há comprovação de conduta direta e negligente que justifique a condenação solidária.

Apontam a excessividade das indenizações fixadas por danos morais (R$ 50.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00), requerendo sua redução com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Criticam, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, por entenderem que se trata de recurso legítimo, com possibilidade de êxito.

Por fim, pugnam para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, julgando improcedente a ação indenizatória ou, alternativamente, reconheça a culpa concorrente da vítima, reduza os valores indenizatórios e afaste ou redimensione a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 298530880),
Edinilson Pereira Leite,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0011778-62.2013.8.11.0055

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: EDINILSON PEREIRA LEITE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
contra a
decisão monocrática
proferida pela Desembargadora Relatora nos autos da
Apelação Cível nº 0011778-62.2013.8.11.0055
, que
negou provimento ao recurso
e
manteve integralmente a condenação
dos recorrentes ao pagamento de indenizações por
danos materiais, morais e estéticos
, decorrentes de acidente de trânsito sofrido por
Edinilson Pereira Leite
, causado por buraco em via pública.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão,
alegando que o boletim de ocorrência não é prova suficiente, faltando perícia técnica e comprovação de negligência estatal.

Sustentam a culpa concorrente da vítima, a responsabilidade subsidiária do Município e o excesso nos valores fixados por danos morais e estéticos. Contestam também a majoração dos honorários sucumbenciais.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência dominante. O boletim de ocorrência utilizado como um dos elementos da condenação foi lavrado por autoridade policial no exercício regular de sua função, motivo pelo qual goza de presunção relativa de veracidade (fé pública), somente afastada por prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

Ademais, a responsabilidade dos entes públicos foi corretamente reconhecida a partir da omissão na manutenção e sinalização da via pública, devidamente comprovada por depoimentos testemunhais e laudo pericial. A ocorrência do acidente, as lesões sofridas pela vítima e o nexo de causalidade foram demonstrados com clareza, afastando a alegação de ausência de culpa ou de responsabilidade subsidiária.

Ressalte-se que, o laudo pericial médico, no item 3.D, atesta de forma expressa que o acidente causou à parte autora perda funcional parcial e permanente da mão esquerda, configurando sequela relevante e impactante em sua vida cotidiana. Tal conclusão pericial dá robustez à narrativa dos fatos e reforça o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

Quanto aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, estes foram arbitrados com moderação, razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, a extensão das lesões e as condições pessoais da vítima. O montante de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos encontra respaldo em casos análogos e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

No que tange à majoração dos honorários sucumbenciais, esta decorre da regra expressa do art. 85, §11, do CPC, sendo devida diante do desprovimento do recurso, inexistindo qualquer irregularidade ou desproporcionalidade.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...] Inicialmente
, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE contra EDIMILSON PEREIRA LEITE, visando à reforma da sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Da análise dos autos, observa-se que, o autor, ora apelado, interpôs a presente ação, alegando que sofreu acidente de trânsito em via pública em razão da omissão dos réus na manutenção da pista. Segundo narra, trafegava normalmente com sua motocicleta quando um outro condutor, ao tentar desviar de um buraco existente na via, invadiu sua trajetória, ocasionando colisão e, consequentemente, sua queda.

O autor atribui a responsabilidade pelo acidente à ausência de reparo ou sinalização adequada do buraco na pista, circunstância que teria causado a manobra evasiva do outro condutor e, por consequência, o impacto. Alega que, em virtude do acidente, sofreu lesões físicas, danos materiais em sua motocicleta, além de prejuízos de ordem moral e estética. Com base nesses fatos, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.

Após a citação dos réus em 19/05/2014, foi realizada audiência de conciliação em 09/06/2014, sem acordo entre as partes. Em seguida, os requeridos apresentaram suas contestações em 11/06/2014 e 23/06/2014, sendo ambas impugnadas em réplica apresentada em 01/07/2014.

As partes especificaram as provas pretendidas em agosto de 2014, e o juízo, em 24/09/2014, determinou a produção de provas testemunhal e pericial. A audiência de instrução ocorreu em 15/05/2018.

Posteriormente, foi nomeado perito judicial em 25/06/2021, que apresentou o laudo pericial em 20/07/2022. Somente o autor se manifestou sobre o conteúdo do laudo, em 04/10/2022.

Após isso, o Magistrado a quo, proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge os Recorrentes, sustentando que a sentença valorizou excessivamente o boletim de ocorrência, sem considerar a culpa da vítima, e que não há provas de omissão estatal ou nexo causal. Defendem responsabilidade, no máximo, subsidiária, e consideram excessivos os valores fixados por danos morais e estéticos, sugerindo redução. Requerem, ainda, aplicação da SELIC como índice de correção e a reforma total da sentença ou, alternativamente, a redução das indenizações.

Pois bem. Em que pesem as razões elencadas pelos Recorrentes, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Município, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do Poder Público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público que supostamente levou o ato omisso.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam,
a conduta humana
,
o dano
e
o nexo de causalidade
, restando
a culpa como elemento acidental
.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

No presente caso, restou devidamente comprovado que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE realizava intervenções na via pública onde ocorreu o acidente e, ao final dos serviços, deixou o local em condições inadequadas de segurança, especialmente pela ausência de sinalização noturna eficaz.

Essa informação foi confirmada por testemunhas ouvidas em audiência, as quais relataram que a sinalização, quando existente, era precária e limitada ao período diurno, tornando-se inexistente à noite, justamente quando ocorreu o acidente.

Essa conduta omissiva caracteriza culpa subjetiva da administração pública, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que exige, em casos de responsabilidade por omissão, a demonstração da negligência estatal, do dano e do nexo causal entre ambos.

Todos esses elementos estão presentes nos autos, especialmente a omissão do poder público em adotar medidas mínimas de segurança, como a adequada sinalização de obras ou obstáculos na via.

Além disso, o Boletim de Ocorrência, elaborado pela autoridade policial no exercício regular de sua função, possui presunção de veracidade até que seja efetivamente contestado por prova robusta em sentido contrário. Assim, na ausência de elementos probatórios que infirmem seu conteúdo, suas informações devem ser consideradas como válidas e confiáveis.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO QUE VERSA SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o § 7º, do art. 99, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. 2.
Suficientemente demonstrado, pela prova produzida nos autos, sobretudo pelo BOAT lavrado in locu pela autoridade policial, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o evento danoso, não havendo que se falar em hipótese de caso fortuito ou força maior.
3. Demonstrada a ocorrência de perda total do veículo e pagamento ao segurado pela Tabela FIPE, desnecessária a juntada de mais de um orçamento pela seguradora.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000848120218080061, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível). [Destaquei]

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PAI DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA BASEADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
PARTE APELANTE QUE, INSTADO A REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE ENTENDIA PERTINENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, NÃO CUIDOU DE PLEITEAR EM JUÍZO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR O DIREITO VINDICADO PELA PARTE AUTORA, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 373, II, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 00033376720118200102, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022). [Destaquei]

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o dano causado com as lesões sofridas, o que reforça a responsabilidade municipal pela conduta negligente de seus agentes, que deveriam ter prezados pelo dever de manutenção da pavimentação asfáltica.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO IMPOSTA - DANOS MORAIS DEVEM SER REDUZIDOS CONSIDERANDO QUANTIDADE DE AUTORES E A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO - PAGAMENTO DE PENSÃO ATÉ OS 73 ANOS DE IDADE DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida. A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal. (N.U 1000919-82.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM DECORRÊNCIA DE BURACO EXISTENTE NA PISTA – NEGLIGÊNCIA – CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a presença de inúmeros buracos na via pública e a inércia do Município no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista. (N.U 0008229-40.2012.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –QUANTUM INDENIZATÓRIO – DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ADEQUADA DENTRO DO MOLDE LEGAL - ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, motivo por que o dever de indenizar é medida que se impõe. 2. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, atentando-se ao critério da razoabilidade, elementos compreendidos no quantum em análise. 3. Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios atende o molde legal. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (N.U 1004561-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA MAL-CONSERVADA - ÓBITO –– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, publicado no DJE 14/07/2022)”

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do Poder Público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a lesões sofridas pela vítima, tiveram como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Assim, impõe-se o
desprovimento
do apelo neste ponto.

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. Relativamente às condutas omissivas do Estado, entende-se que para a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o ato omissivo estatal deve ser específico, isto é, deve ser frustrado dever de agir individualizado do ente público. No caso dos autos, configurada a responsabilidade civil do Município de São Marcos, que não indicou aos autores a existência de canalização de esgoto no imóvel quando da autorização para a construção do imóvel, tampouco após a primeira inundação ocorrida. Dever de indenizar configurado. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na espécie, considerando o caso concreto e os transtornos pelos autores sofridos, entendo suficiente e razoável como medida compensária o valor arbitrado na origem, R$ 15.000,00, a cada um dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50001400620148210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-03-2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA
– DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar. 2. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10037715020188110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Pelo conjunto probatório contido nos autos não é possível chegar à outra conclusão, senão que o acidente ocorrido foi decorrente do buraco existente na pista, na medida em que não há prova de que o condutor da motocicleta agiu com imperícia ou desenvolvia velocidade incompatível com o local, tampouco que a motocicleta não se encontrava em condições mecânicas aptas para trafegar, mormente em uma rodovia.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

Os Recorrentes, apresentaram insatisfação também quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, no qual pugna pela sua redução no caso de manutenção da sentença impugnada.

Com relação à indenização por danos morais, é sabido que para a caracterização do dever de indenizar, nesse caso, é necessária a presença simultânea de três requisitos: I) conduta que caracterize ato ilícito; II) danos à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra subjetiva da pessoa física; e III) nexo causal entre o ato e os danos por ele causados.

Ressalte-se que para apreciação do dano moral, deve o juiz apresentar postura cautelosa para cada caso concreto, ponderando sobre os reais prejuízos de ordem moral visivelmente suportados, bem como cumprir sua função social do caráter pedagógico a fim de otimizar que posturas com intuito de colocar o consumidor em situação vexatória, de tristeza, de preocupação, as quais transcendem um mero aborrecimento, sejam evitadas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o art.
948
, do
Código Civil de 1916
, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas. (...). (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Américo Luís Martins da Silva, citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (...). (O Dano Moral e a Sua Reparação Civil, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2005, pág. 63.).

Assim, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o quantum indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se medem monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou patrimonial.

É frequentemente ligado a sentimentos como dor, tristeza, angústia, depressão, perda da própria vontade de viver.

Certamente exemplos não faltam que ilustram bem o que é tal tipo de dano; a lesão estética que causa deformidade, a ponto da própria vítima sentir repulsa pela imagem que se lhe tem diante do espelho; a injúria, calúnia ou difamação, inclusive por meio da Imprensa, e muitos outros, que podem redundar no abatimento do espírito da pessoa, suficientes para causar a já referida perda da vontade de viver.

O dano moral é notório e indiscutível no caso em tela, pois é evidente o abalo psicológico e a angústia sofrida por aquele que sofre um acidente de trânsito devido à má conservação da via pública e resulta
perda funcional parcial e permanente da mão esquerda, conforme descrito no tópico 3.D do laudo médico pericial
, conforme atestou ou o Expert.

Por certo, a perda física e funcional parcial da mão esquerda de quem sempre exerceu a função de auxiliar de serviços gerais/pedreiro, que necessitam dos membros superiores para realizar suas tarefas, resulta em situação apta a desencadear dor, angústia, tristeza, desespero, além de outros sentimentos negativos.

Assim, entendo como justa e razoável a indenização por dano moral, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
quantia esta que se afigura coerente com a possibilidade financeira dos recorrentes, mostra-se apta a desestimular condutas como as descritas na peça vestibular, não representando, por outro lado, enriquecimento ilícito por parte da beneficiária, a qual, cumpre reiterar, perda funcional da mão esquerda.

Por outro lado, n
o que tange ao dano estético
, é cediço que este corresponde à lesão à saúde ou à integridade física de um indivíduo, que deixe marcas permanentes no seu corpo ou diminua a sua funcionalidade, resultando em constrangimento, mal-estar ou insatisfação.

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral, a teor do que dispõe a Súmula nº 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
as lesões sofridas pelo autor são de ordinário aparentes, e sem sombra de dúvida denotam degradação da integridade física da vítima decorrente do ato ilícito praticado pelos requeridos
.

Assim, utilizando iguais critérios aplicados para a fixação da indenização por dano moral, tem-se como justa a delimitação da indenização por danos
estét
icos no valor de R$ 15.000,00.

De igual maneira, revela-se adequado o montante fixado a títulos de danos materiais, haja vista a comprovação do referido dano sob o viés emergente e lucros cessantes.

Isso porque, em relação ao
dano material
, ficou comprovado que o autor, exercia atividade laboral antes do acidente, teve gastos comprovados com
conserto da motocicleta, consultas médicas e medicações
, totalizando
R$ 1.667,51
. As notas fiscais anexadas aos autos correspondem aos danos emergentes e guardam relação direta com o evento danoso.

Quanto aos
lucros cessantes
, também se justifica a indenização arbitrada no valor de
R$ 5.977,18
, já que restou demonstrado nos autos que o autor, durante o período de afastamento de suas atividades laborais, deixou de receber valores superiores ao benefício previdenciário pago pelo INSS. A diferença entre o salário habitual e o benefício recebido corresponde justamente ao montante fixado em sentença, conforme documentação e cálculos apresentados.

Importante frisar que, conforme laudo pericial, o autor sofreu
redução de 15% de sua capacidade laborativa
em virtude das sequelas nas mãos, o que reforça a perda de rendimento durante o afastamento.

Cumpre ressaltar de que não há interesse recursal nas insurgências quanto a
aplicação da SELIC como índice único de atualização, conforme a EC 113/2021
, eis que definidos, na sentença, nos exatos termos requeridos em grau de apelação.

Por outro lado, diante do resultado alcançado, DETERMINO a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 1% (um por cento), totalizando o percentual de
11% (onze por cento) sobre o valor total da condenação
, nos termos do art. 85, §11°, do NCPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
.
[...]. [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
e pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
,
mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025